Tribunal: TJES
Processo: 0004270-34.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004270-34.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAUDELINO DE SOUZA
APELADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e outros
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO. DIFERENÇA NA FORMA DE CUSTEIO E VALORES. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, por estar em conformidade com o entendimento do STJ no REsp nº 1.816.482/SP (Tema 1.034).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito do ex-empregado aposentado à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições financeiras dos empregados ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado aposentado o direito de permanência no plano coletivo empresarial, desde que assuma integralmente o custeio.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.034 admite a alteração da operadora, do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos.

O
decisum
impugnado está em perfeita consonância com a tese fixada no REsp nº 1.816.482/SP, sendo incabível a alegação de divergência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É lícita a manutenção do ex-empregado aposentado no plano coletivo empresarial com condições de custeio e valores distintos dos empregados ativos, desde que respeitada a paridade no modelo adotado para todo o grupo de beneficiários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei nº 9.656/1998, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.816.482/SP, Tema 1.034.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Corregedoria
Composição de julgamento: Corregedoria - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004270-34.2017.8.08.0047

AGRAVANTE: LAUDELINO DE SOUZA

AGRAVADAS: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS E KOMATSU FOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS FLORESTAIS LTDA

VOTO

LAUDELINO DE SOUZA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10504231), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9903069), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao Recurso Especial manejado contra
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
e
KOMATSU FOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS FLORESTAIS LTDA
, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.816.482/SP (Tema 1.034).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

Cuida-se de
RECURSO ESPECIAL
(id. 6766589) interposto por
LAUDELINO DE SOUZA
, com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 3918469), proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EX-EMPREGADO – MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE – PLANO PRÓRIO PARA INATIVOS – MESMA COBERTURA, MAS DIFERENÇAS NA FORMA DE CUSTEIO E VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu financeiramente para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das respectivas mensalidades (arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/1998).

2) Regulamentando as disposições supra, a ANS editou a Resolução Normativa nº 279/2011 e, mais recentemente, a Resolução Normativa nº 488/2022 (de teor idêntico no que importa para este caso), as quais explicitam, dentre outras nuances, (I) que é possível que o ex-empregador mantenha os seus empregados demitidos sem justa causa ou aposentados no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do contrato de trabalho ou que contrate um plano de saúde exclusivo para eles; (II) que devem ser mantidas as mesmas condições de cobertura assistencial de que dispunham, ou seja: mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos e (III) que, na contratação de plano exclusivo para ex-empregados, como ocorreu in casu, é sim permitida a existência e cobrança de condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

3) Embora a legislação intencione proteger o ex-empregado – à vista das dificuldades que encontraria para a contratação de plano individual, mormente se considerada a idade avançada (no caso dos aposentados) ou a falta de vínculo empregatício fixo (no caso dos demitidos sem justa causa), aliando-se a isto o benefício decorrente da desnecessidade de cumprimento de novas carências – não há obrigatoriedade de que o plano a ele ofertado seja igual ao dos empregados da ativa sob o aspecto financeiro. É, sim, lícita a existência de planos distintos para empregados e ex-empregados, com forma de custeio e valores distintos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4) Recurso desprovido.

Opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 6305551).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 31, da Lei nº 9.656/98.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 7836256).

Segundo afirmado,
“O que se pretende com a presente ação é tão somente o cumprimento do que estabelece o art. 31 da Lei 9656/98, ou seja, que o Recorrente esteja inserido em plano de saúde coletivo único juntamente aos empregados ativos e inativos, de modo que desfrute das mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos e custeio integral – somando-se de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”
(p. 5).

Por sua vez, o Órgão Fracionário justificou que
“embora a legislação intencione proteger o ex-empregado – à vista das dificuldades que encontraria para a contratação de plano individual, mormente se considerada a idade avançada (no caso dos aposentados) ou a falta de vínculo empregatício fixo (no caso dos demitidos sem justa causa), aliando-se a isto o benefício decorrente da desnecessidade de cumprimento de novas carências – não há obrigatoriedade de que o plano a ele ofertado seja igual ao dos empregados da ativa sob o aspecto financeiro.”

Nesse contexto, vislumbra-se a conformidade do
decisum
impugnado com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de repetitividade recursal, no
REsp 1.816.482/SP (Tema 1.034)
, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.

1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

c)
"O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."
[...]

(REsp n. 1.816.482/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021.)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Desembargador WILLIAN SILVA

Corregedor-Geral da Justiça
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que a pretensão do Recorrente

é inserir-se no plano coletivo único, para desfrutar das mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço,
com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
.

Entretanto, consoante também consignado, o Órgão Fracionário justificou que, embora a legislação intencione proteger o ex-empregado,
não há obrigatoriedade de que o plano a ele ofertado seja igual ao dos empregados da ativa sob o aspecto financeiro
.

Sob esse prisma, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caráter de repetitividade recursal, no julgamento do
REsp 1.816.482/SP (Tema 1.034)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Sessão Virtual 04.08.2025 a 08.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o judicioso voto de relatoria.